Tribunal: TJDFT
Processo: 0016868-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ART. 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DOS LAUDOS DE EXAME DE PERÍCIA CRIMINAL. CONTRAFAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. APROVEITAMENTO DO RECURSO À CORRÉ. SITUAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE CARÁTER NÃO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. RECURSOS PROVIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 574 de sua Súmula de Jurisprudência, firmou entendimento no sentido de que “Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem”.
2. Entretanto, no presente caso, não foram juntados aos autos os Laudos de Perícia Criminal – Exame de Obras Audiovisuais especificamente quanto às mídias apreendidas em poder dos réus, e, ainda, não consta o memorando encaminhando o material apreendido para realização de perícia, de modo que inexiste informação acerca da elaboração dos laudos relativos às mídias descritas nos autos de apresentação e apreensão referente a eles.
3. As informações existentes nos autos de apreensão, sem o detalhamento dos itens apreendidos em poder dos recorrentes, bem como inexistente a perícia criminal respectiva ou mesmo depoimento específico quanto a eles e os objetos apreendidos, não se pode considerar que a materialidade do crime ficou demonstrada, uma vez que a contrafação não se presume.
4. Ausente a prova da materialidade do crime de violação de direitos autorais, diante da inexistência de informação, mesmo por amostragem, da contrafação do material apreendido em poder dos recorrentes, impõe-se a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, estendida à corré, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal.
5. Recursos providos.